Tribunal: TJMT
Processo: 1020856-85.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020856-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA – EX-CÔNJUGES – BEM EM COMUNHÃO DECORRENTE DE REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PARTILHA FORMAL – INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ASSINATURA – EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inexistência de partilha formal de bens adquiridos sob o regime da comunhão parcial não impede o reconhecimento da copropriedade e a consequente tutela jurisdicional para suprimento de outorga negada injustificadamente.

A negativa de assinatura para instituição de bem de família em imóvel comum caracteriza pretensão resistida e demonstra o interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020856-85.2025.8.11.0041

APELANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

APELADA: MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Sérgio Valério
, da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Suprimento de Outorga nº. 1020856-85.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES
, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual (art. 330, III, do CPC) e extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), deferindo a gratuidade da justiça em seu favor.

O apelante, em suas razões, sustenta que as partes foram casadas sob o regime da comunhão parcial de bens; que o divórcio foi homologado nos autos próprios, sem partilha; e que subsistem bens em copropriedade, dentre os quais o imóvel cujo registro se pretende vincular à instituição de bem de família, medida destinada a resguardar o patrimônio familiar.

Afirma que a apelada se opõe injustificadamente à outorga necessária, motivo pelo qual propôs a ação de suprimento judicial de assinatura.

No fundamento jurídico do apelo, alega que a ausência de partilha não afasta a copropriedade decorrente do regime da comunhão parcial (art. 1.658 do Código Civil) e que a instituição de bem de família não constitui ato de disposição patrimonial, mas medida protetiva prevista no art. 1.711 do Código Civil e na Lei nº. 8.009/1990, de modo que o pedido de suprimento de assinatura visa resguardar o patrimônio comum, sem prejuízo à apelada e a eventuais herdeiros.

Invoca, a título ilustrativo, precedente de Tribunal estadual que reconhece o interesse de agir para suprimento de assinatura em hipóteses análogas, especialmente quando a finalidade é a proteção do imóvel comum por meio da instituição de bem de família.

Argumenta, de forma crítica à sentença, que o indeferimento liminar por ausência de interesse processual não se sustenta, pois a tutela buscada não pressupõe partilha formal para reconhecimento da copropriedade, e a resistência da apelada configuraria pretensão resistida apta a caracterizar a necessidade–utilidade da via eleita.

Pede, por conseguinte, a reforma do édito para: (a) reconhecer o interesse de agir e determinar o regular processamento da ação de suprimento de outorga/assinatura para a escritura de instituição de bem de família; (b) deferir a gratuidade; e (c) declarar, por opção estratégica, não pretender a condenação da apelada em custas e honorários (Id. 300069023).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual na origem.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante deferido na sentença e certificado nos autos (Id. 301011360).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre assentar o objeto do presente recurso.

Trata-se de apelação interposta por
URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
contra a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, III, do CPC, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (Processo nº. 1020856-85.2025.8.11.0041, 2ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT).

Outrossim, consta dos autos que o apelante e a apelada foram casados sob o regime da comunhão parcial, que
houve divórcio homologado nos autos nº. 1021061-85.2023.8.11.0041, sem partilha
, e que remanescem
bens em copropriedade
, dentre os quais o imóvel matriculado sob nº. 90.913, cujo registro se pretende proteger mediante instituição de bem de família; consta, ainda, a
oposição da ex-cônjuge em firmar a outorga
, ensejando o pedido de suprimento judicial de assinatura.

Ademais, o autor recorrente deduziu pedidos conexos de suprimento de outorga para incorporação de outros imóveis em empresa de propósito específico, com captação de recursos via tokenização para reforma/edificação e posterior locação, pretensões que o juízo monocrático não alcançou examinar em mérito, justamente por ter extinguido o feito na origem.

De início, a controvérsia recursal cinge-se ao interesse de agir na via eleita.

O sentenciante entendeu inexistente o interesse processual porque “
enquanto não realizada a partilha formal dos bens do casal, inexiste definição jurídica sobre a titularidade exclusiva ou sobre a cota-parte de cada ex-cônjuge, sendo, portanto, incabível pleito de suprimento de outorga com base no artigo 1.648 do Código Civil
” (sic), concluindo que a ausência de partilha inviabilizaria a substituição da vontade da coproprietária e recomendaria a propositura de ação de partilha.

Por outro lado, o apelante sustenta que a comunhão parcial comunica os bens adquiridos na constância do casamento, de sorte que, embora não tenha havido partilha, subsiste a copropriedade apta a justificar a prática de atos de administração e proteção do patrimônio comum, dentre eles a instituição de bem de família por escritura pública, sendo ilegítima a negativa de outorga. Assim, afirma configurada a pretensão resistida e, portanto, o interesse processual.

Nessa toada, a solução reclama o adequado enquadramento normativo.

Com efeito, o Código Civil dispõe, de forma expressa, que:

“Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente,
suprir a outorga
, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.”

De mais a mais, o mesmo diploma estabelece que “
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes
” (art. 1.658 do CC).

Ainda, no que se refere ao instrumento protetivo pretendido, o Código Civil prevê, textualmente, que “
Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição (...)
” (art. 1.711 do CC).

Além disso, a Lei nº. 8.009/1990 consagra a proteção do lar familiar, estabelecendo, desde logo, que “
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável (...)
” (art. 1º), o que revela o caráter protetivo e existencial da medida e ilumina a utilidade do provimento perseguido.

Por conseguinte, a partir desse quadro normativo, a tese do apelante é a de que a negativa injustificada de outorga — num contexto em que há bens comunicáveis pela comunhão parcial e em que se pretende ato de proteção e administração do patrimônio comum (instituição de bem de família) — autoriza a provocação jurisdicional com base no art. 1.648 do CC, sendo irrelevante, para o juízo de admissibilidade, a inexistência de partilha formal.

Por seu turno, a antítese esposada na sentença supõe que a falta de partilha inviabiliza, por si, a aplicação do art. 1.648 do CC, por ausência de “
titularidade clara e consolidada
”, fulminando o interesse processual e remetendo as partes, necessariamente, à ação de partilha.

Nesse passo, a síntese adequada, à luz do sistema, é a de que
a partilha tem por finalidade individualizar quinhões e extinguir o condomínio decorrente do regime de bens, não sendo ela condição de existência da copropriedade sobre os bens comuns
.

Logo,
enquanto não partilhados, os bens permanecem indivisos e regidos pelas normas do condomínio e da administração comum, o que não impede a tutela jurisdicional de atos de conservação e proteção do patrimônio
.

Portanto, em termos simples: não é necessário “partilhar antes” para poder pedir ao juiz que supra uma assinatura recusada para proteger o imóvel comum; basta demonstrar a existência do imóvel comunicável, a negativa injustificada e o interesse da família na prática do ato, tudo o que se examina em mérito, após instaurado o contraditório.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -
AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE OUTORGA

- RECUSA DO EX-CÔNJUGE EM ANUIR COM A REGULARIZAÇÃO

DO BEM - AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E PREJUÍZO -

SUPRIMENTO DA AUTORIZAÇÃO - CABIMENTO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 1.648 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - FIXAÇÃO DE MANEIRA EQUITATIVA - CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova oral requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide -
Evidenciada a ausência de justo motivo do ex-cônjuge para se opor ao negócio intentado pelo outro,
referente a imóvel não partilhado
, mostra-se
cabível
o suprimento judicial da anuência negada
. Inteligência do art. 1.648 do Código Civil - Em se tratando de causa de baixo valor, incide o artigo 85, § 8.º, do Código de Processo Civil, devendo o magistrado fixar a verba honorária de maneira equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2 .º, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(TJ-MG - AC: 10000190907246001 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/09/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE OUTORGA
- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE -
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - NECESSIDADE - RECUSA INJUSTA - SUPRIMENTO JUDICIAL - POSSIBILIDADE
. Se as partes são casadas sob o regime de comunhão parcial de bens, a autorização do cônjuge é indispensável para a alienação de bens imóveis, conforme art. 1.647, I, do Código Civil, podendo ser suprida por decisão judicial, nos termos do art . 1.648, do Código Civil, caso a recusa seja injusta, como se deu nesta seara.”
(TJ-MG - AC: 10024140968876001 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 23/07/2015, Data de Publicação: 03/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE OUTORGA MARITAL.
PRETENSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA FILHAS, COM RESERVA DE USUFRUTO.BEM ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. EX- CÔNJUGE AUSENTE HÁ MAIS DE QUATRO DÉCADAS.
INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.648 DO CC. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO NESTA INSTÂNCIA.SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 16246372 PR 1624637-2 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 01/08/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2090 14/08/2017)

Em reforço, a Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, determinando que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
” (art. 5º, XXXV, da CF), de modo que a extinção prematura do feito, por suposta ausência de interesse, não se coaduna com a necessidade de se apurar, sob contraditório, a justeza ou não da negativa de outorga e o alcance do interesse familiar na instituição do bem de família.

De forma correlata, as próprias regras processuais invocadas na origem —
“A petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual
” (art. 330, III, do CPC) e “
O juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial
” (art. 485, I, do CPC) — não autorizam que se confunda interesse de agir com procedência do pedido. Aqui, há necessidade-utilidade: existe resistência concreta (recusa de assinatura) e existe adequação (via do art. 1.648 do CC, justamente para suprir outorga negada sem justo motivo em prol do interesse da família).

No plano probatório, verifica-se, da petição inicial e das razões de apelação, a narrativa de que o divórcio foi homologado sem partilha, que remanescem três imóveis em copropriedade, que a ré se opõe à outorga e que o objetivo imediato é instituir bem de família sobre o imóvel de matrícula nº. 90.913,
“para que proceda a lavratura da escritura de bem de família”
(sic), afirmando o autor que a medida
“não ultrapassa a 1/3 do patrimônio líquido”
(sic) e que visa
“proteger o patrimônio familiar”
(sic) (trechos literais constantes das peças).

Assim, longe de revelar carência, o acervo documental e narrativo indicia a presença dos pressupostos de admissibilidade, impondo-se o regular processamento para, então, sob contraditório, verificar a existência do justo motivo da recusa, o interesse da família e a adequação da instituição pretendida.

Em complemento, no que toca às pretensões acessórias relacionadas à constituição de empresa de propósito específico e à tokenização de ativos imobiliários, a controvérsia ostenta contornos de atipicidade negocial e complexidade técnica que recomendam instrução e parecer ministerial, circunstâncias que reforçam a inadequação da extinção liminar e reclamam exame meritório pelo juízo de origem, sem qualquer juízo positivo ou negativo de procedência por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, quanto à gratuidade, o juízo de origem a deferiu com base no art. 98 do CPC, e não houve insurgência específica da parte contrária, motivo pelo qual a benesse deve ser mantida.

Assim,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de suprimento de outorga, com a instrução necessária e a apreciação meritória dos pedidos, inclusive quanto à instituição de bem de família e aos pleitos conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025